Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702797-47.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSE MARY TENÓRIO ACIOLI TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. INEXIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO. 1. Segundo tese fixada em sede de exame de recurso especial repetitivo pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1048): “O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN” (REsp 1841798/MG). 2. Na mesma ocasião, o Tribunal da Cidadania formulou orientação no sentido de que: “Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo”. 3. Contudo, cuidando-se de ITCMD incidente sobre excesso de meação arbitrada em partilha judicial decorrente de separação, divórcio ou extinção de união estável, o fato gerador ocorre na data do trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha de bens móveis ou imóveis (Lei Distrital n. 3.804/06, art. 2o, §1o, c/c art. 3o, II), iniciando-se o quinquênio decadencial para constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, I), sendo irrelevante a data em que o Fisco tomou conhecimento da decisão judicial. 4. No caso do tributo em questão (ITCMD), incidente sobre doação apurada em excesso de meação em partilha de bens, a constituição do crédito tributário poderia ocorrer a partir do trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, tanto por lançamento do contribuinte como de ofício pelo Fisco. 5. Constitui ônus do Fazenda Pública adotar medidas administrativas com o fito de buscar informações que lhe permita providenciar uma adequada fiscalização, seja firmando convênios com os demais poderes da União ou do Distrito Federal, seja concitando a casa legislativa distrital a editar leis que supram eventuais lacunas normativas, não podendo simplesmente remeter aos contribuintes possíveis falhas na obtenção das informações de que precisa para lançar de ofício o tributo, sob orientação legal não prevista em lei tributária distrital ou federal. 6. No particular, diferentemente da hipótese levantada no precedente do STJ, que, além da tese de caráter vinculante, também fixou orientação acerca de outras questões, considerando que o imóvel comum do ex-casal já se encontrava sob a titularidade da contribuinte impetrante, ainda que sob mancomunhão com o ex-cônjuge, com quem era casada sob o regime da comunhão parcial de bens, o ITCMD apurado teve por fato gerador a data do trânsito em julgado da sentença que definiu que o bem permaneceria sob domínio exclusivo daquela, ficando o outro com um acervo patrimonial menor, servindo o registro imobiliário apenas para fins de exaurimento da partilha, tanto que o próprio Fisco assim considerou ao fazer o lançamento do tributo de ofício 13 (treze) anos depois, tal como registrou na guia questionada, quando concitado pela apelada a expedir certidão de inexistência do correspondente débito tributário. 7. Considerando que a sentença proferida na ação de separação consensual, que homologou a partilha de bens imóveis e móveis da impetrante, transitou em julgado em 02/08/2007, tem-se que o transcurso do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 01/01/2008, findando-se, por conseguinte, em 31/12/2012. Haja vista o lançamento de ofício pelo Fisco ter ocorrido apenas em 17/03/2021, correta a sentença que, reconhecendo a decadência, concedeu a segurança postulada para afastar a guia de cobrança de ITCMD e determinar a expedição de certidão de inexistência do correspondente débito tributário em favor da impetrante. 8. Remessa necessária e Apelação desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 173, inciso I, do CTN, e 1.245 do Código Civil, sustentando a não ocorrência do prazo decadencial, considerando que o marco inicial da sua contagem, para o lançamento do débito relativo ao ITCD, incidente sobre a doação de imóvel, deve ser entendido como o primeiro dia do ano seguinte à data da transcrição do registro do bem no Cartório Imobiliário, ao invés do primeiro dia do ano seguinte à data do trânsito em julgado da sentença de divórcio que homologou a partilha de bens, conforme reconhecido pelo acórdão impugnado. Justifica a sua assertiva sob o fundamento de que a doação imobiliária somente se aperfeiçoa com o registro do título; isto é, quando ocorre a efetiva transferência da propriedade e não com a homologação da sentença de partilha. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 173, inciso I, do CTN, e 1.245 do Código Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confiram-se: TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. 1. Esta Corte superior firmou o entendimento segundo o qual o "prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" (AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). 2. Consolidou-se, ainda, na jurisprudência do STJ que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" (AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008) 3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o trânsito em julgado da sentença homologatória se deu no ano de 1995 e que, quando do lançamento do tributo por auto de infração em 2011, a decadência já havia se configurado, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1273589/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/5/2021) (grifou-se). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENCIA. ITCMD. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. CONHECIMENTO DO FATO GERADOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. 1. Inexiste ofensa ao art. 489, §§ 1o, IV, e 2o e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 2. Esta Corte superior consolidou o entendimento segundo o qual o marco inicial do prazo decadencial, no caso do ITCMD, seria o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter ocorrido, sendo irrelevante a circunstância de fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária. Precedentes. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, apoiado no contexto fático descrito nos autos e na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, declarou a ocorrência da decadência do ITCMD cujo lançamento foi iniciado após o decurso do prazo do art. 173 do CTN, considerando-se como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que publicada a sentença homologatória de partilha, restando inviável o conhecimento do recurso especial em face dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1761748/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 30/3/2022) (grifou-se). Ademais, vale acrescentar que, a turma julgadora concluiu, após o exame do conjunto fático-probatório, pelo advento do prazo decadencial, sob o argumento de que: Portanto, considerando que a sentença proferida na ação de separação consensual, que homologou a partilha de bens imóveis e móveis da impetrante, transitou em julgado em 02/08/2007, tem-se que o transcurso do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 01/01/2008, findando-se, por conseguinte, em 31/12/2012. Haja vista o lançamento de ofício pelo Fisco ter ocorrido apenas em 17/03/2021, correta a sentença que, reconhecendo a decadência, concedeu a segurança postulada para afastar a guia de cobrança de ITCMD e determinar a expedição de certidão de inexistência do correspondente débito tributário em favor da impetrante (ID 32645403). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005